Tribunal: TJDFT
Processo: 0746410-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE PÂNCREAS. TUMOR IRRESSECÁVEL. INDICAÇÃO MÉDICA DE ABLAÇÃO POR ELETROPORAÇÃO (NANOKNIFE). PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 10, §13, DA LEI 9.656/98 E PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NA ADI 7265. TRATAMENTO LASTREADO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS ESGOTADAS. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO.
1. A relação contratual entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
2. Autora diagnosticada com câncer de pâncreas irressecável, após realização de quimioterapia (protocolo FOLFIRINOX), com indicação de eletroporação (Nanoknife) como única alternativa terapêutica ablativa capaz de reduzir progressão e ampliar sobrevida, segundo três relatórios médicos especializados.
3. O procedimento possui registro na Anvisa e baseia-se em evidências científicas robustas, atendendo aos requisitos legais e técnicos previstos no art. 10, §13, da Lei 9.656/98, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, o que autoriza sua cobertura excepcional mesmo não constando do Rol da ANS.
4. Dano moral configurado. Contudo, redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade, dados disponíveis nos autos e parâmetros desta Turma.
5. Honorários advocatícios que incidem sobre a condenação em danos morais e sobre o valor economicamente aferível da obrigação de fazer, conforme orientação do STJ (EAREsp 198.124/RS).
6. Descabido o pedido formulado em contrarrazões, de condenação do apelante por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.